Tribunal: CARF
Processo: 10580.725953/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725953/2017-19
RESOLUÇÃO
1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael
Taranto Malheiros (substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 108-026.304, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08, que por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
2
A DRF de Salvador- BA lavrou o Auto de Infração- Multa Isolada por Falta de
Recolhimento de IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada, cujos dados seguem abaixo e-fl. 140:
AUTO DE INFRAÇÃO
Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada
(...)
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANO-CALENDÁRIO 2012 (Valores
em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada 982.053,23
*Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de
cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita no 2469 ou 2484.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos Fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e
que optou pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do
valor do imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados
por estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a
respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base
de cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano-calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Informou a Contribuinte que foi lavrado pela Receita Federal do Brasil o auto de
infração no 0510100.2017.2889398, cobrando da mesma a multa isolada por falta de recolhimento
do IRPJ sobre a base de cálculo estimada atinente ao ano-calendário 2012, com fulcro nos arts. 22
e 44, inciso II, alínea "b" da Lei 9.430/96.
Asseverou que a multa de 50% foi aplicada sobre o valor declarado em DCTF e não
recolhido pela empresa autuada, no entanto, esclareceu a impugnante que os débitos de
estimativa mensal de IRPJ apesar de não terem sido quitados na data de vencimento, os mesmos
foram incluídos no pedido de revisão para inclusão de débitos referentes à consolidação do
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
3
parcelamento
instituído
pela
Lei
12.996/14
(mediante
formulário
DIPAR
—
PAF
10580.727602/2015-72).
Esclareceu que a inclusão das antecipações por meio do pedido de revisão da
consolidação se deu pelo fato do sistema é época da consolidação não ter disponibilizado a
inserção dos débitos desta natureza, embora os respectivos valores terem sido considerados no
pagamento das parcelas pagas a título de antecipação do parcelamento (paga em 5 parcelas
mensais nos termos do parágrafo 4o do artigo 2o da Lei 12.996/14).
Pontuou que o fato de os débitos atinentes às estimativas terem sido objeto de
inclusão em parcelamento, torna o auto de infração nulo de pleno direito, dado a ausência do fato
gerador para aplicação da multa isolada (qual seja, falta de pagamento da estimativa mensal),
além do fato de que a referida exigência ter sido baseada em informações que discrepam do
quanto declarado pelo contribuinte.
Destacou que o valor informado pela fiscalização como declarado pelo contribuinte
corresponde a R$1.964.106,41, enquanto na DCTF consta efetivamente R$ 1.306.743,30, assim,
frisou que há uma diferença de R$657.363,11, que terminou por acrescer indevidamente o auto
de infração em R$ 328.681,55.
Alegou que os débitos de estimativa de IRPJ do período citado no auto foram
incluídos no pedido de revisão de consolidação do parcelamento instituído pela Lei 12.996/14,
assim sendo, não poderia ter sido aplicada a multa isolada por duas razões: uma, pelo fato de a
obrigação principal (pagar estimativa) ter sido cumprida pelo contribuinte, e duas, pelo fato de
que, encerrado o período de apuração do tributo, não há que se falar em aplicação da multa
isolada.
Salientou que não há imposto de renda a pagar após ajuste, pois as antecipações
foram todas objeto de pedido de inclusão na revisão da consolidação do parcelamento
regulamentado pela Lei 12.996/14.
Aduziu que se não bastasse a inaplicabilidade da multa isolada sobre as estimativas
mensais após o encerramento do período de apuração, tais estimativas foram incluídas no pedido
de revisão da consolidação do parcelamento da lei 12.996/14.
Pleiteou que seja acolhido o pedido formulado na preliminar de nulidade do auto
de infração; que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração em comento, para fins
de desconstituição do crédito tributário exigido, com a determinação do arquivamento do PAF.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RJO No. 108-026.304

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em parte
o crédito tributário e-fls. 152/161.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
4
A Contribuinte interpôs recurso voluntário (e-fls. 171/247), cujo teor segue em
síntese abaixo:
ILUSTRÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DA C. PRIMEIRA SEÇÃO DO
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA (ou quem suas vezes estiver fazendo na apreciação e no julgamento da
presente ou ainda a quem competir o seu conhecimento e processamento)
Ref.: Acórdão no 108-026.304 – 3a Turma/DRJ08
Processo Administrativo no 10580.725953/2017-19
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S.A., pessoa jurídica de direito
privado com sede na Rua Ewerton Visco, no 290, Edifício Boulevard Side, Caminho
das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-022, inscrita no CNPJ sob o no
02.966.986/0001-84, por seus advogados infra-assinados (doc.anexo), vem,
respeitosa e tempestivamente0F1, à presença de V. Sa., com fulcro no art. 33 e
seguintes do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis nos
8.748/93, 10.522/02 e Lei 11.941/2009, e no art. 1o e seguintes da Portaria MF no
256/2009, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do v. acórdão proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 08, cuja ciência do Recorrente se deu em 02.08.2022,
mediante intimação recebida em sua caixa postal eletrônica, pelas razões de fato
e de direito a seguir aduzidas.
Termos em que, P. Deferimento.
De São Paulo para Brasília, 31 de agosto de 2022.
(...)
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO que oferece CITELUZ SERVIÇOS DE
ILUMINAÇÃO URBANA S.A., nos autos do Processo Administrativo no
10580.725953/2017-19, em face do v. acórdão 108-026.304 – 3a Turma/DRJ08.
E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Ínclitos Julgadores
1. DOS FATOS
Em breve síntese dos fatos, em 06.07.2017, foi a Recorrente notificada da
lavratura do auto de infração no 0510100.2017.2889398, que impõe a cobrança
de multa isolada de 50% pela falta de recolhimento de estimativas do IRPJ no
regime do lucro real anual, relativamente aos meses de janeiro, março, abril,
julho, agosto e dezembro de 2012, com base nos artigos 2o e 44, II, “b” da Lei
9.430/1996, perfazendo à época o valor de R$ 982.053,23. Segundo consta da
autuação, os valores referentes às estimativas de CSLL teriam sido confessados
em DCTF nos códigos de receita 2469 ou 2484.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
5
Quando da lavratura do auto de infração em tela, a Recorrente já havia
promovido a inclusão do débito de IRPJ no parcelamento instaurado pela Lei
12.996/14, que incluiu a cobrança de multa de mora.
Instaurado o contencioso administrativo, a Recorrente apresentou Impugnação
demonstrando, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, sobretudo
porque a base de cálculo apurada pela d. fiscalização não reflete os valores
declarados pela Recorrente em sua DCTF. No mérito, defendeu-se a
impossibilidade de exigência da multa isolada, dada a ilegalidade da sua aplicação
e, ainda, a ausência de razoabilidade.
Por meio do v. acórdão 108-026.304, houve reconhecimento que Fisco deixou de
observar os valores efetivamente lançados na DCTF retificadora e acabou por
autuar base de cálculo majorada e que não reflete a realidade, de modo que a C.
3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 deu parcial
provimento à Impugnação, para o fim de exonerar parcialmente o crédito
tributário constituído referente aos montantes de multa isolada, na seguinte
conformidade:
(...)
Nada obstante, entende a Recorrente pela necessidade de cancelamento integral
da exigência consubstancia no auto de infração 0510100.2017.2889398, razão
pela qual o v. acórdão, na parte em que manteve o lançamento da multa isolada,
deverá ser reformado. É o que se passa a demonstrar a seguir.
2. DA NECESSÁRIA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO NA PARTE EM QUE A
RECORRENTE SAIU VENCIDA
2.1 DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: DESCRIÇÃO EQUIVOCADA DA
INFRAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO (FUNDAMENTAÇÃO)
Preliminarmente, insta salientar a nulidade do auto de infração ora combatido, na
medida em que o lançamento não observa os requisitos previstos pelo artigo 10
do Decreto no 70.235, de 1972 e pelo art. 142 do CTN.
Como se sabe, o auto de infração, para ser válido, necessariamente deverá conter
todos os requisitos essenciais à sua formalização, de forma precisa e clara, tais
como a descrição do fato que constitui a infração e a respectiva fundamentação
legal. É o que determina o artigo 10 do Decreto n' 70.235/19721F2, que
regulamenta o processo administrativo fiscal em âmbito federal, em observância
ao disposto no art. 142 do CTN.
Em contrapartida, uma breve análise do auto de infração em tela revela estar este
maculado por vício de nulidade, em razão da precariedade do lançamento, já que
a d. fiscalização equivocou-se ao descrever o fato que constitui a infração
praticada pela Recorrente.
Note-se que, não obstante a autuação diga respeito à aplicação de multa isolada
por valores de estimativas de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) declarados
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
6
pela Recorrente em sua DCTF, o que se observa da leitura do seu preambulo, a
Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal do auto de infração faz referência
indevida à incidência da multa isolada sobre base de cálculo estimada de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). Os códigos de receita indicados
também dizem respeito à CSLL (n's 2469 e 2484), e não ao IRPJ, bem como há
referência à dispositivo legal atinente à contribuição social na fundamentação
legal da autuação (art. 28 da Lei 9430/19962F3). Veja-se:
(...)
Tem-se, portanto, a coexistência de informações incompatíveis. Ou bem a
autuação diz respeito à aplicação de multa isolada por estimativas de IRPJ, ou
bem trata de multa isolada por estimativas de CSLL.
Noutras palavras, houve equívoco na descrição de elemento essencial ao
lançamento, o que é considerado vício material insanável pela jurisprudência
desse C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Veja-se:
(...)
Na qualidade de ato administrativo, é imperioso que o Auto de Infração atenda a
todos os requisitos formais, sob pena de ser declarado nulo. Se por meio do Auto
de Infração em discussão pretende a Receita cobrar um determinado valor do
contribuinte, forçoso que o lançamento indique corretamente a infração
cometida pelo contribuinte e o fundamento legal da autuação, dentre outros
elementos essenciais, em atenção aos princípios da motivação, do contraditório e
da ampla defesa.
Acerca do tema, JAMES MARINS assevera que:
(...)
Nesse contexto, um lançamento que não esteja devidamente motivado – a
exemplo do Auto de Infração em tela – será sempre nulo. Esta é a situação do
presente caso, em que houve equívoco na descrição do fato que constitui a
infração praticada pela Recorrente, o que vai de encontro aos direitos
constitucionalmente garantidos ao contraditório e à ampla defesa (CF/88, art. 5',
LV), bem como ao princípio da legalidade que regra os atos administrativos
(CF/88, art. 37, caput).
À vista do exposto, por todas as razões discorridas, verifica-se que os Autos de
Infração em referência são nulos, dada a violação ao artigo 10 do Decreto n'
70.235, de 1972 e ao art. 142 do CTN, impondo-se o reconhecimento de sua
improcedência.
Não é demais ressaltar que a nulidade aqui apontada configura matéria de ordem
pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como
reconhecida de ofício pelo d. julgador administrativo (art. 485, §3' do CPC).
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
7
2.2 DA EXTINÇÃO PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR A
MULTA ISOLADA – ARTS. 150, §4o C/C 156, V E VII, CTN – SÚMULA VINCULANTE
N.o 08 DO STF
Não bastassem as nulidades apontadas, a autuação em comento também não
merece prosperar pois, conforme será demonstrado, o direito da d. Fiscalização
de cobrar a multa isolada pretendida, relativamente aos meses de janeiro, março
e abril de 2012, encontra-se extinto, ante a ocorrência da decadência, conforme o
art. 150, § 4°, do CTN.
Isto porque, como é cediço, a legislação prevê que o Fisco detém a prerrogativa
de lavratura do auto de infração no prazo de 05 anos contados do fato gerador –
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como do IRPJ –
para o lançamento tributário e as devidas aplicações de penalidades, caso detecte
irregularidades.
No caso em apreço, o auto de infração foi lavrado pela falta de recolhimento do
IPRJ sobre a base de cálculo estimada, relativamente aos meses de janeiro, março,
abril, julho, agosto e dezembro de 2012. Contudo, a como a notificação da
lavratura do auto deu-se somente em 06.07.2017 (fls. 148), encontram-se
decaídos os créditos tributários referentes aos meses de janeiro, março e abril de
2012, na forma do art. 150, § 4o, do CTN. In verbis:
(...)
Sabe-se que, na relação entre o fisco e o contribuinte, cabe à administração
tributária, no exercício de sua atividade fiscalizadora, acompanhar as atividades
dos contribuintes, e, em especial, nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. É próprio desta espécie de lançamento o acompanhamento
minudente por parte do fisco e, neste caso, foi fixado no Código Tributário
Nacional, art. 150, § 4°, que o prazo é de 5 anos, contados da ocorrência do fato
gerador, para que a administração tributária proceda a fiscalização. Transcorrido
esse lapso temporal, sem que ela tenha se pronunciado, considera-se que o
lançamento foi homologado e extinto o direito do fisco. E isto aplica-se a todas as
formas extintivas de débitos tributários, inclusive, ao pagamento antecipado e a
homologação do lançamento (de acordo com o disposto no art. 156, II do Código
Tributário Nacional).
Outro não é o posicionamento deste C. Conselho acerca do tema:
(...)
Portanto, a rigor, o prazo do art. 150, § 4° do CTN aplica-se a todo e qualquer
tributo submetido ao lançamento por homologação, independentemente da
existência, ou não, de pagamento antecipado.
No presente caso, além de se estar diante de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o que já justifica a aplicação do referido prazo decadencial, a
Recorrente sujeita-se ao regime de recolhimento do IRPJ por meio de estimativas
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
8
mensais, cujas antecipações caracterizam pagamento apto a atrair a aplicação da
regra do art. 150, § 4o do CTN, nos termos da Súmula CARF no 135:
(...)
A este respeito, veja o quanto consignado pela 4a Câmara da 1a Turma Ordinária
deste C. Conselho quando da prolação do acórdão precedente 1401-001.907:
(...)
No caso em tela, por tratar-se de penalidade decorrente da não observância de
obrigação acessória (recolhimentos mensais antecipados), aplica-se o § 3' do art.
113 do CTN, conforme o qual “a obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária”. Logo, o regramento da decadência é o mesmo que se aplicaria ao
IRPJ, consistente na regra do art. 150, § 4' do CTN.
Com efeito, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos entre o período
objeto de autuação e a intimação acerca do respectivo lançamento, a alegada
multa isolada pretendida pelo Fisco, ainda que tida por legítima (o que
demonstrar-se-á não procede) estaria extinta pela decadência, nos termos do art.
150, §4' e art. 156, VII do CTN.
Perfilhando deste entendimento, tem-se o recente e acórdão proferido pela 3a
Turma do E. CARF (Acórdão n' 9303-012.902 – CSRF / 3a Turma; Processo n'
10768.011669/2001-06; Sessão de 18 de fevereiro de 2022):
(...)
Assim sendo, sabendo-se que a notificação do Recorrente acerca da lavratura dos
Autos de Infração deu-se somente em 06.07.2017, há de ser reconhecida a
decadência de parte crédito tributário relativa ao período de janeiro, março e
abril de 2012, tendo em vista que (i) se aplica, ao presente caso, o art. 150, § 4',
do CTN, por se tratar de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória
relativa a tributo sujeito a lançamento por homologação, (ii) em detrimento da
aplicação do art. 173, I, do CTN, sobretudo ante a inocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
No mais, salienta que a matéria da decadência é de ordem pública, podendo ser
arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como reconhecida de ofício
pelo d. julgador administrativo, na forma do art. 332 do CPC.
2.3 DA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA ISOLADA
Em sede da Impugnação, pretendeu-se demonstrar a inexigibilidade da multa
isolada imputada à Recorrente, vez que aplicada após o encerramento do período
de apuração do IRPJ, na contramão da jurisprudência sedimentada pelo CARF.
Nada obstante, a DRJ entendeu pela manutenção da penalidade, sob o
fundamento de que o art, 44, II, “b”, da Lei 9.430/1996 “não faz nenhuma
restrição quanto à data em que pode ser verificada a falta do recolhimento ou
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
9
recolhimento a menor”. Consignou, ainda, que a Receita Federal possui instruções
normativas (IN RFB 93/1997, posteriormente revogada pelas instruções IN NRB no
1.515/2014 e IN RFB no 1.700/2017) que autorizariam a aplicação da multa após o
fim do período de apuração anual do imposto. Por fim, estabeleceu que “a
jurisprudência apresentada pela impugnante para justificar sua posição é antiga e
já foi superada pelo CARF”, mas deixou de informar qual seria o suposto novo
entendimento deste E. Conselho.
Consoante se passa a expor, o v. acórdão merece reforma na medida em que
atenta contra a legislação de regência do IRPJ e contra a jurisprudência deste C.
Conselho acerca do tema.
A) DA INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO E DA ABSORÇÃO DA MULTA ISOLADA PELA MULTA DE MORA
Como é cediço, dada a opção do contribuinte optante pelo lucro real no regime
anual, deve haver a antecipação do Imposto sobre a Renda mediante estimativas
mensais, nos termos do art. 2o da Lei 9.430/96. Nessa sistemática, a despeito dos
valores antecipadamente recolhidos ao Erário, a efetiva tributação pelo imposto
de renda ocorrerá posteriormente, se verificada matéria tributável no momento
do ajuste ao fim do período de apuração.
Conforme reconhece o próprio acórdão recorrido, a aplicação da multa isolada,
prevista no art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, decorre, exclusivamente, do
descumprimento da obrigação de se efetuar o recolhimento mensal por
estimativa, nos prazos e condições estabelecidos. Isto é, a conduta punível pela
multa isolada é o não pagamento das estimativas mensais. Ao estabelecer a
penalidade em questão, pretendeu o legislador coibir que os contribuintes
sujeitos ao lucro real deixassem de efetuar as antecipações mensalmente.
Contudo, encerrado o período de apuração do tributo, sequer é possível falar em
pagamento das estimativas de IRPJ, pois essas ficam absorvidas pelo tributo
incidente sobre o resultado anual. Com a finalização do ano-calendário, torna-se
devido o IRPJ apurado conforme a ECF do contribuinte, que absorve o dever
consistente nas antecipações por estimativa, não mais havendo falar na existência
autônoma desse dever. Daí porque não há que se falar em exigência de multa
isolada por estimativas não pagas após encerrado o ano-calendário, já que
inexiste base de cálculo para exigência da multa em destaque. Após o fim do ano-
base, o dever de pagamento do tributo devido na ECF absorve o dever de
pagamento das estimativas, que deixa de existir como um dever jurídico
autônomo.
Desse modo, a exigência da multa isolada sobre estimativas de IPRJ não
recolhidas mensalmente somente se justifica no curso do ano-calendário, já que,
com o final do exercício deixa de existir o dever jurídico autônomo de
recolhimento das estimativas, que é absorvido pelo dever de recolhimento do
próprio tributo, apurado mediante a ECF.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
10
A despeito do que sustenta a r. decisão recorrida, é essa a linha de raciocino
defendida por este E. Conselho ao longo dos anos, especialmente no âmbito da
Câmara Superior, que excepciona da regra acima apenas nos casos em que a
irregularidade praticada pelo contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento
a menor) resulta em prejuízo ao Fisco. Veja-se acórdãos da CSRF nesse sentido:
(...)
Logo, A esse respeito, impõe-se afastar a afirmação da d. DRJ de que “a
jurisprudência apresentada pela impugnante para justificar sua posição é antiga e
já foi superada pelo CARF”. Trata-se de alegação que não foi acompanhada pela
indicação de qualquer acórdão do CARF que comprovasse sua veracidade. Em
verdade, não há que se falar em jurisprudência superada acerca do tema, pois,
como aqui demonstrado, diversos são os julgados desse E. Conselho que
embasam o entendimento da Recorrente.
Vale destacar que, no presente caso, o não recolhimento das estimativas mensais
antes do encerramento do ano-calendário não resultou em qualquer prejuízo ao
Fisco. Isto porque, antes mesmo da lavratura do presente auto de infração, o que
se deu somente em 21/06/2017, os referidos débitos foram incluídos no
Programa de Parcelamento instituído pela Lei n' 12.996/2014, conforme será
melhor demonstrado adiante. Ressalte-se, inclusive, que sequer foi lavrado auto
de infração para exigência do principal, de modo que todo o tributo (inclusive à
maior) foi devidamente recolhido à Fazenda Pública.
De forma a corroborar o quanto exposto, aplicam-se ao presente caso as razões
que deram ensejo à edição da Súmula 105 do CARF, ratificadas pelas mais diversas
decisões deste E. Conselho. Veja-se:
(...)
No caso em tela, não houve a imposição de multa de ofício de 75% em face da
Recorrente, única e exclusivamente porque ela se antecipou à fiscalização, tendo
realizado a inclusão do débito de IRPJ em programa de parcelamento. Nada
obstante, o parcelamento voluntário deu azo à incidência da multa de mora de
20%, que substitui a multa de ofício, nos casos em que o contribuinte realiza
espontaneamente os pagamentos de tributos devidos, sem a necessidade de que
a RFB efetue a lavratura de auto de infração.
Ora, se a multa de ofício, lavrada nos casos em que há auto de infração, absorve a
multa isolada, por força do princípio da consunção ou absorção, também a multa
de mora deverá absorver a multa isolada, nos casos em que o contribuinte realize
os recolhimentos de tributos sponte propria, sem a lavratura de auto de infração.
Com efeito, no caso em tela, a manutenção da exigência da multa isolada
implicaria duplo apenamento da Recorrente, pois ela seria compelida ao
pagamento de duas penalidades sob a mesma conduta, consistente no não
pagamento tempestivo do IRPJ. Logo, também pela aplicação do princípio da
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
11
consunção ou absorção deve ser afastada a multa isolada aplicada à Recorrente
pelo não recolhimento de estimativas.
Nesse contexto, impõe-se o cancelamento da autuação, haja vista a
inexigibilidade da multa isolada após o encerramento do ano-calendário, nos
termos da jurisprudência remansosa deste C. CARF, bem como do princípio da
consunção, que fundamenta a Súmula n' 105 deste Conselho.
B) DA INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO DADA A QUITAÇÃO DO TRIBUTO VIA
PROGRAMA DE PARCELAMENTO ANTES MESMO DE SER INICIADA QUALQUER
AÇÃO FISCAL
Consoante demonstrado, a multa isolada deve ser afastada em razão da
impossibilidade de sua cobrança após o encerramento do ano-calendário, haja
vista que as estimativas de IRPJ foram absorvidas pelo tributo incidente sobre o
resultado anual, não havendo mais base de cálculo para a exigência da multa em
questão.
Não fosse isso suficiente para justificar o cancelamento do auto de infração, o que
se alega somente para fins de argumentação, a inexistência de base de cálculo
para apuração da multa isolada se mostra inda mais contundente diante da
quitação do IRPJ via Programa de Parcelamento. É dizer, os valores
correspondentes às estimativas mensais, não obstante não tenham sido pagos
tempestivamente, foram incorporados no ajuste final e, em seguida, incluídos no
parcelamento instituído pela Lei n' 12.996/2014, antes mesmo da lavratura de
qualquer auto de infração. Os referidos valores compuseram as parcelas pagas a
título de antecipação de adesão ao programa, nos termos do art. 2', §4', da Lei
12.996/2014 (fls. 121 e ss.).
Relativamente à adesão da Recorrente ao Programa de Parcelamento instituído
pela Lei 12.996/2014 (REFIS da Copa), a despeito da inclusão do tributo no
Programa (vide Discriminação dos Débitos a Parcelar – DIPAR) e do seu respetivo
pagamento via antecipação, nos termos do art. 2', §4', da Lei 12.996/2014, por
questões sistêmicas da Receita Federal, os referidos valores deixaram de ser
objeto da consolidação realizada em 22.08.2014. Por essa razão, em 24.09.2015, a
Recorrente deu entrada no Pedido de Revisão da Consolidação
10580.727602/2015-72, que veio a ser deferido, em decisão proferida em
25.07.2017.
Com efeito, não obstante tenha a Recorrente solicitado a revisão da consolidação
em razão da falha sistêmica ocorrida na adesão ao parcelamento, o débito de IRPJ
relativo ao exercício de 2012 já havia sido quitado antes mesmo da adoção de
qualquer medida, pela Receita Federal, tendente a cobrar a dívida em comento
ou, até mesmo, da lavratura do auto de infração questionado. E frise-se, até o
momento, nada foi lançado ou discutido a título de principal. Não por outra razão
que se mostra ainda mais inequívoco que quando da lavratura do auto de infração
em comento, inexistia base de cálculo passível de ser aferida.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
12
Não é demais ressaltar que o pagamento do IRPJ do exercício de 2012, em
conformidade com o ajuste anual, foi realizado pelo Recorrente a maior, dado
que, por um equívoco, a Recorrente lançou no REFIS os valores declarados na 1a
DCTF do período e não naquela retificadora.
Ao analisar situação análoga à presente, este E. Conselho foi categórico em
rechaçar a aplicação da multa isolada. Veja-se:
(...)
Por mais essas razões, não se sustenta a multa isolada então exigida, dada a
inexistência de base de cálculo, já que os valores de IRPJ foram devidamente
incluídos e quitados via Programa de Parcelamento, antes mesmo da lavratura do
presente auto de infração.
Assim, seja pelo encerramento do ano-calendário, seja pela impossibilidade de
cumulação de multas ou, ainda, pela quitação do principal via REFIS antes de
iniciada qualquer ação fiscal (inexistência de prejuízo ao Erário), de rigor o
afastamento da multa isolada em comento.
C) DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA IMPUTADA
Além de atentatória à legislação do imposto de renda e ao entendimento deste C.
Conselho, a aplicação da multa isolada mostra-se desproporcional no caso
concreto, especialmente em razão da adesão ao parcelamento instituído pela Lei
n' 12.996/2014.
Preliminarmente, insta salientar a inequívoca possibilidade deste C. CARF analisar
a desproporcionalidade da multa. A exemplo de julgados em que demonstram a
aplicação e interpretação desse princípio em âmbito administrativo, vejamos os
casos que tratam da concomitância entre a multa de ofício e multa isolada, sobre
a mesma base de cálculo5F6.
Assim, não restam dúvidas de que este Órgão detém competência para análise
desse postulado que, frisa-se, não se restringe à análise sob o viés Constitucional,
mas voltado à interpretação de todo o sistema jurídico, ainda mais quando se
observa que no caso sob análise a Recorrente foi apenada após o fim do ano-
calendário e já quitou os débitos via parcelamento.
Sobre a observância da proporcionalidade nas sanções tributárias, colacionamos
as lições de Tercio Sampaio Ferraz Júnior:
(...)
A desproporcionalidade está evidenciada de modo hialino no presente caso. Não
há como negar que o fisco impôs penalidade à Recorrente que jamais pode ser
aceita sem se desnaturar a própria essência de sanção e dos vetores que
informam o processo administrativo. Isso porque, de um lado, a multa isolada não
poderia ter sido aplicada após o encerramento do ano-calendário e, de outro
lado, a Recorrente não causou qualquer prejuízo à fiscalização, dado o pagamento
dos débitos de IRPJ relativos ao exercício de 2012.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
13
Dessa maneira, é evidente a desproporção da multa imputada à Recorrente, não
podendo, sob qualquer hipótese, prevalecer a pretensão, sendo imperioso seu
afastamento.
D) DA IMPOSSIBILIDADE DE COERÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA IMPOSIÇÃO DA
MULTA ISOLADA
O regime apuração anual do IRPJ por estimativa mensal, nos termos da Lei
9.430/1996, é uma opção facultada às pessoas jurídicas de submeter-se à
tributação do lucro real obtido, sobre base de cálculo estimada a cada mês. Pois
bem. O objetivo do legislador ao estabelecer a multa isolada prevista no art. 44, II
da referida lei, foi exatamente, punir, dentro do exercício, aquele que não realizou
tal estimativa.
No caso dos autos, o Recorrente realizou as estimativas mensais, tendo recolhido
o imposto devido após o encerramento do ano-calendário, com a inclusão dos
débitos no programa de Parcelamento, no que se inclui a multa, juros e correções
pertinentes. É dizer, o Recorrente jamais não se olvidou se duas responsabilidades
fiscais, estando os valores lançados nas estimativas, absorvidos quando do ajuste
anual, devidamente quitados.
Com efeito, estando as estimativas mensais devidamente absorvidas pelo IRPJ
devidamente quitado, não há de se falar na manutenção da cobrança de multa
isolada de 50%, como pretende a d. fiscalização. Tal conduta encarta, em verdade,
nítida sanção política.
Vale trazer a baila o conceito de sanção política delineado no julgamento da ADI
395:
(...)
No caso dos autos, ao aplicar a multa isolada, o Fisco, além de penalizar a
Recorrente duplamente pelo mesmo fato, ainda desestimula a sua escolha pelo
regime de apuração por estimativa mensal. Por vias indiretas, o Fisco acaba por
impedir o livre exercício da atividade econômica do Recorrente.
Ora, não há dúvidas de que a aplicação de sanções políticas vai de encontro aos
primados do estado democrático de direito que o E. STF já editou diversas
súmulas reprimindo tal prática:
(...)
Estes são alguns exemplos de sanções políticas aplicadas pelo Fisco em face dos
contribuintes. Contudo, não se deve olvidar que existem inúmeras outras sanções
que são aplicadas corriqueiramente, as quais ainda não foram sumuladas pela
Corte Suprema.
Mas mesmo não havendo enunciado sumular expresso nesse sentido, até porque
isso seria um trabalho quase que impossível diante de inúmeras sanções políticas
que podem vir a ser praticadas pela administração, não há dúvidas de que sempre
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
14
que estas sanções possuírem este caráter de ilegalidade, cabe ao aplicador do
direito afastá-la.
Transplantando o exposto ao presente caso, verifica-se que a aplicação de multa
isolada pela não pagamento das estimativas mensais – repita-se, pagas
posteriormente pelo Recorrente - encarta nítida sanção política, o que não se
pode admitir.
3. DO PEDIDO
Diante do exposto, protestando pela juntada de novos documentos, nos termos
do artigo 16, § 4', do Decreto n' 70.235/72, requer a Recorrente:
a) seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se o v. acórdão
recorrido para o fim de ser cancelado o Auto de Infração em epígrafe e a multa
isolada nele consolidado; e
b) a produção de sustentação oral de suas razões de recurso, a ser efetuada por
ocasião da realização da sessão de julgamento, consoante o disposto no artigo 58,
inciso II, do Regimento Interno deste Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, sendo o patrono da Recorrente intimado da data de realização
do julgamento, para que possa proceder à referida sustentação oral.
Termos em que,
P. Deferimento.
De São Paulo para Brasília, 31 de agosto de 2022.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Auto de Infração

Insta destacar, que a autoridade fiscalizadora constatou que a Recorrente, optante
pelo lucro real anual, apurou estimativa mensal de IRPJ no ano calendário de 2012, sujeitando-se
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
15
ao lançamento de ofício da multa isolada prevista no art. 2o, art. 28 e inciso II, alínea “b” do artigo
44 da Lei no. 9.430/96.

Das Estimativas Parceladas

Em suas razões recursais, a Contribuinte alegou que “o não recolhimento das
estimativas mensais antes do encerramento do ano-calendário não resultou em qualquer prejuízo
ao Fisco. Isto porque, antes mesmo da lavratura do presente auto de infração, o que se deu
somente em 21/06/2017, os referidos débitos foram incluídos no Programa de Parcelamento
instituído pela Lei n°. 12.996/2014”.
Asseverou que “não houve a imposição de multa de ofício de 75% em face da
Recorrente, única e exclusivamente porque ela se antecipou à fiscalização, tendo realizado a
inclusão do débito de IRPJ em programa de parcelamento. Nada obstante, o parcelamento
voluntário deu azo à incidência da multa de mora de 20%, que substitui a multa de ofício, nos
casos em que o contribuinte realiza espontaneamente os pagamentos de tributos devidos, sem a
necessidade de que a RFB efetue a lavratura de auto de infração”.
Sustentou que “a multa isolada deve ser afastada em razão da impossibilidade de
sua cobrança após o encerramento do ano-calendário, haja vista que as estimativas de IRPJ foram
absorvidas pelo tributo incidente sobre o resultado anual, não havendo mais base de cálculo para
a exigência da multa em questão”.
Ressaltou que “o débito de IRPJ relativo ao exercício de 2012 já havia sido quitado
antes mesmo da adoção de qualquer medida, pela Receita Federal, tendente a cobrar a dívida em
comento ou, até mesmo, da lavratura do auto de infração questionado”.
Outrossim, embora conste dos autos o mencionado parcelamento e-fls. 129/136,
não existem informações robustas que permitam seja formado o convencimento de que os
referidos débitos foram e estão sendo adimplidos.
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência do
parcelamento de estimativas de IRPJ e que o mesmo foi e está sendo adimplido pela Recorrente,
bem como o início de prova pela mesma produzida, com observância do disposto no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
à Unidade de Origem para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória das
parcelas pagas para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações
constantes na peça recursal e ainda identificar:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência do parcelamento informado pela
contribuinte, caso positivo, se os débitos de estimativas de IRPJ dos meses de janeiro à dezembro
de 2012 foram incluídos no parcelamento e se os mesmos foram e estão sendo adimplidos.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725953/2017-19
16
(b) débitos em aberto, se houver.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 311
DF CARF MF
Original